Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710489-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEIZER DIVINO DE CASTRO VALADÃO RECORRIDA: AGROPECUÁRIA PALMA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de renovação compulsória de contrato de arrendamento rural cumulada com pedido de manutenção de posse. Arrendatário. Aviamento da postulação. Foro de eleição concorrente entre dois juízos. Aviamento no foro desta capital federal. Eleição pautada exclusivamente na conveniência do arrendatário e desconectada dos elementos centrais do negócio jurídico, da localização do imóvel litigioso e da sede da arrendadora. Arrendadora. Preliminar de incompetência territorial agitada em contestação. Acatamento. Foro alternativo da comarca de Luziânia/GO que, a par de afigurar-se consentâneo ao legalmente regrado (CPC, arts. 46, 47, §2o, e 53, III, d) reúne melhores condições de julgamento. Local de situação do imóvel objeto do contrato e de sede da ré. Incidência excepcional da doutrina do Forum non conveniens. Decisão interlocutória sobre competência. Matéria cognoscível via de agravo de instrumento. Gênese da prestação jurisdicional. Inserção no rol de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual. Interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único). Rol de taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/MT). Agravo conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face de decisão que, nos autos da ação de renovação compulsória de arrendamento rural, com pedido de manutenção de posse, que maneja em desfavor da arrendadora, a par de destacar o foro contratual alternativo eleito, reconhecendo que o imóvel arrendado e a sede da ré estão situados em comarca diversa, sendo coincidentes, acolhera a preliminar de incompetência suscitada em contestação e declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, ressaltando, ademais, a proximidade daquele juízo com a realidade fundiária local e a maior facilidade na produção probatória. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o juiz, acolhendo preliminar de incompetência invocada pela ré, infirmar a escolha manifestada pelo autor quanto ao foro alternativo previsto de modo concorrente entre as comarcas de Luziânia/GO (domicílio da ré e local do imóvel arrendado) e Brasília/DF (domicílio do autor), que restara convencionado entre as partes, declinando da competência ao acolher a exceção deduzida pela ré em ambiente de contestação. III. Razões de decidir 3. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada. 4. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 5. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, descerrando sua relegação para reexame após o advento de sentença, ademais, desconsideração para com o resultado útil esperado do processo (STF, REsp 1.679.909/RS). 6. Conforme dispõe o art. 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, e, outrossim, segundo o disposto no art. 53, incisos III, alíneas a e d, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica, quando for a ré, ou onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, dispondo esses regramentos sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado, mas, visando prestigiar o princípio da boa-fé processual e a sistematização, racionalização e otimização da prestação jurisdicional, estabelecera o legislador limitação ao espectro de autonomia das partes, fixando regra processual segundo a qual a convenção das partes quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência. 7. À luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao juiz a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, sob pena de a opção ser reputada abusiva, sujeitando-se a controle jurisdicional de ofício (CPC, art. 63, §§1o e 3o). 8. Originário o litígio de relação arrendatária e apreendido que a cláusula eletiva de foro inserta no instrumento negocial, ao indicar alternativamente o foro desta capital federal, fora pautada unicamente por mero critério de conveniência unilateral de uma das partes, porquanto o único fator a legitimá-la seria o fato de que é onde reside o autor/arrendatário, não guardando relação com a sede da pessoa jurídica ré/arrendadora nem com o local de realização da obrigação nem com o local de situação do imóvel arrendado, a opção não soa consoante os regramentos positivos que dispõem sobre a competência, inclusive porque a ação, conquanto derivada de vínculo obrigacional, encerra pretensão possessória subjacente, inserindo-se na preceituação segundo a qual a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, cuja competência é absoluta (art. 47, §2o), devendo prevalecer, sob qualquer ótica, a competência do foro de situação do imóvel, da sede da ré e de realização da obrigação, conforme, ademais, a primeira opção de foro eleita pelas partes. 9. Havendo previsão concorrente de foro de eleição afinado ao legalmente regrado (CPC, arts. 46 e 53, III, d) e às balizas que governam o processo civil moderno (CPC, arts. 6o e 8o), surge a necessidade de incidência excepcional da forum non conveniens, mediante acatamento da preliminar aventada pela ré em contestação, descerrando a competência do outro foro contratualmente eleito para processar e julgar ação de renovação compulsória de arrendamento rural, por coincidir com o local do imóvel e de sede da ré, além de ressoar patente a maior proximidade daquele juízo com a realidade fundiária local e facilidade na produção probatória. IV. Dispositivo 10. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 46 e 47, §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado reconheceu a natureza contratual e obrigacional da ação, mas aplicou indevidamente a regra de competência absoluta, ao considerar “pretensão possessória subjacente”, em contradição com a própria natureza obrigacional da demanda, que não versa sobre direito real, mas sobre vínculo contratual; b) artigo 63, §1o, do CPC, sustentando que deve ser respeitada a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, que estabelecia foro concorrente (Brasília/DF e Luziânia/GO). Afirma que a escolha de Brasília/DF é legítima, pois coincide com o domicílio do autor, e que a decisão esvaziou a eficácia da cláusula, contrariando princípios da autonomia privada e segurança jurídica. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do próprio TJDFT; c) artigos 14 e 43, ambos do CPC, defendendo a aplicação retroativa da Lei 14.879/2024, impondo requisitos de pertinência à cláusula de foro. Destaca que a ação foi ajuizada em 19/1/2024, antes da vigência da referida lei, sendo vedada a retroatividade, conforme o princípio tempus regit actum; e d) artigo 63, §3o, do CPC, e Súmula 33 do STJ, asseverando que houve declinação de competência relativa sem provocação válida da parte, sob fundamento de conveniência (forum non conveniens), contrariando a regra de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, salvo hipóteses legais estritas, o que não ocorreu no caso. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, 47, §§1o e 2o, 63, §§1o e 3o, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “consoante se depreende do derradeiro contrato firmado entre as partes, a Cláusula 10a previra dois foros alternativos para a resolução de controvérsias atinentes ao contrato, a saber, Luziânia/GO e Brasília/DF. De relevo pontuar, ainda, que essa derradeira pactuação inovara em comparação ao primeiro contrato firmado, pois agora previra, além da Comarca de Luziânia/GO (prevista anteriormente de modo exclusivo no primeiro contrato), o foro da capital federal, onde reside o arrendatário. A eleição de foro, no caso, não se afigura revestida de abusividade a ponto de legitimar que seja infirmada, devendo, contudo, ser prestigiada a primeira opção constante de aludida disposição negocial, pois coincidente com a natureza da ação, com o local de situação do imóvel litigioso e com a sede da agravada” (ID 73479401). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II E 489, § 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato deve prevalecer em ação monitória baseada em prova escrita sem eficácia executiva, considerando as regras de competência territorial previstas no CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato é válida e eficaz, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, desde que não haja vício de consentimento ou prejuízo processual, o que não foi demonstrado no caso. 6. A análise da validade da cláusula de eleição de foro e da ausência de hipossuficiência das partes demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A análise da validade de cláusula de eleição de foro e da ausência de hipossuficiência das partes demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...) Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, a, 63, § 1o, 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, e 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7. (AgInt no AREsp n. 2.957.220/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025. Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na indicada transgressão aos artigos 14 e 43, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Também não deve ser admitido o recurso no tocante ao aludido malferimento à Súmula 33 do STJ, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T